Tribunal: TJMT
Processo: 1029223-95.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029223-95.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), VALMOR ANTONIO BIANCHI - CPF: 522.086.489-00 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE FACULTAM A PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA

– AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – MERA DISCORDÂNCIA COM A APRECIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS E COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VALMOR ANTONIO BIANCHI contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº
1013484-59.2023.8.11.0040
), ajuizada contra o agravante pelo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide (cf. Id. n. 213059670).

O embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto à tese de
“descaracterização da mora e extinção da busca e apreensão frente a cobrança ilícita em período de normalidade de juros remuneratórios de 20,83% ao ano diverso dos 7,5% ao ano contratado”,
e padece de erro material
“
face a violação ao art.107, art.112, art.113, §1º, inciso II e III, do Código Civil, ao exigir formalidade legal, em que a lei dispensa
”.

Pedem, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado (cf. Id. nº 214483692).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 217572691).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“(...)

O presente processo envolve o pedido de busca e apreensão do Trator Agricola, chassi: HCCZTL90VKCJ94353, e do Kit de pá carregadeira, chassi: BR077JLB01345, ano: 2020, em razão do inadimplemento do contrato celebrado entre as partes.

A decisão agravada deferiu o pedido formulado pelo agravado, porque, segundo o magistrado, “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
" (Tema
1132
do STJ).

No presente recurso, o agravante sustenta que a busca e apreensão não era cabível, em razão do seu direito subjetivo ao alongamento da dívida.

Embora seja certo que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
” (STJ, Súmula nº 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, uma vez que a prorrogação não é automática e, menos ainda, para todos os casos.

(...)

Nessa perspectiva, ainda que se possa cogitar uma mitigação casuística e excepcional em relação ao rigor formal do requerimento administrativo de prolongamento do débito, não é possível localizar qualquer documento comprobatório de que o benefício foi
pleiteado formalmente
ao Banco do Brasil S.A., ou seja, com a observância das formalidades e requisitos exigidos à validade do ato, eis que, ao menor por ora, não parece anteder o desiderato a simples cópia do instrumento de requerimento enviado por Whatsapp ao contato denominado
“cnh financeiro 3”
(cf. Id. nº 194065187).

Nesse sentido, assim já se posicionou o eg. STJ:

(...)

Portanto, como não foram apresentados indícios de probabilidade do direito de alongamento da dívida, deve ser mantida a decisão agravada, sendo irrelevante, por ora, a discussão referente à essencialidade dos bens.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

(...)
”
(cf. Id. n. 212396183)
.

No caso, não se constata a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do que restou definido, muito menos de contradição entre as proposições decisórios, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos
de declaração mantendo inalterado o v. acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024